Tribunal: TJSP
Processo: 2090083-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa.

Respeitável decisão que determinou a intimação da devedora, na pessoa de seu patrono constituído, para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Necessidade de intimação pessoal para cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa.

Respeitável decisão que determinou a intimação da devedora, na pessoa de seu patrono constituído, para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Necessidade de intimação pessoal para cumprimento da determinação, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não bastando a intimação de seu patrono.

AGRAVO PROVIDO.